Tribunal: TJMT
Processo: 0007170-39.2020.8.11.0002
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007170-39.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MANOEL CARVALHO DA SILVA - CPF: 021.126.601-95 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MILENA BRAQUINO SILVA - CPF: 019.196.961-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E AMEAÇA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. PUNIBILIDADE DO RECORRENTE EXTINTA. RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. O apelante foi condenado à reprimenda de 03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção pela infração tipificada no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 e à sanção de 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção pelo delito descrito no artigo 147 do Código Penal.

02. Na espécie, transcorreu prazo superior a 3 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da decisão condenatória. Logo, verifica-se a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva em concreto, nos termos do artigo 109, VI
c/c
artigo 110, §1º, do Código Penal.

03. Extinta a punibilidade do recorrente,
ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com base no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

04. Recurso provido, em sintonia com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Manoel Carvalho da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação penal n.
0007170-39.2020.8.11.0002
, que o condenou à
reprimenda de 03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção pela infração tipificada no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 e à sanção de 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção pelo delito descrito no artigo 147 do Código Penal,
em concurso material de crimes, perfazendo a pena definitiva de
4 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção, em regime inicial aberto
(id.
208792656
).

Nas
razões
recursais,

o apelante intenta, em caráter preliminar, a extinção de sua punibilidade, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado. No mérito, requer a absolvição de ambos os crimes pelos quais foi condenado, sustentado insuficiência de provas.
In fine
, prequestiona a matéria debatida (id.
213841386
).

Nas
contrarrazões
, o Ministério Público se manifestou pelo acolhimento da preliminar da defesa, pugnando pelo reconhecimento da extinção da punibilidade do recorrente (id.
213841389
).

De igual modo, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento da prejudicial de mérito aventada pelo apelante (id.
214178673).

É o breve relato.

Sem revisão, uma vez que o feito não se enquadra no rol do artigo 54 do RITJMT.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Após detida análise dos autos, observa-se que a preliminar suscitada pela defesa comporta guarida.

A leitura do processo-crime revela que o recorrente foi denunciado pelos delitos de descumprimento de medida protetiva e de ameaça, previstos, respectivamente, no
artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 e no artigo 147 do Código Penal
(
id.
213841271 - págs. 47-49
).

A denúncia foi recebida pelo Juízo singular na data de
02 de julho de 2020
(id.
213841271 - pág. 68
).

Devidamente instruída a ação penal, proferiu-se a sentença condenatória em
18 de outubro de 2023
, ocasião em que foi fixada a reprimenda de 03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção pela infração tipificada no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 e a sanção de 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção pelo delito descrito no artigo 147 do Código Penal, perfazendo a pena definitiva de
4 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção, em regime inicial aberto, em razão da aplicação da regra do concurso material de crimes
(id.
213841372).

O Ministério Público não interpôs recurso contra a decisão singular, de modo que, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
, a pena imposta ao apelante transitou em julgado para a acusação, devendo o prazo prescricional ser auferido pela pena em concreto, conforme disposto no artigo 110,
caput
e §1°, do Código Penal.

Neste contexto,
o prazo prescricional para a pena aplicada

em ambos os crimes, separadamente, conforme dita o artigo 119 do Código Penal, é de 3 (três) anos, nos termos do artigo 109, inciso VI, do mesmo diploma legal.

Logo, transcorrido prazo superior a 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia (02/07/2020) e a prolação da sentença penal condenatória (18/10/2023), constata-se a prescrição retroativa em concreto das penas cominadas ao recorrente, nos termos do
artigo 109, VI
c/c
artigo 110, §1º
,
ambos

do Código Penal.

Desse modo, tendo em vista que a prescrição é instituto de ordem pública e questão prejudicial ao julgamento do mérito, pode e deve ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto por
Manoel Carvalho da Silva
, e declaro extinta a sua punibilidade pelos delitos imputados na peça inaugural,

com base no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Considere-se prequestionada toda matéria ventilada no apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024